Tribunal: STF
Processo: RE 314842
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM URV. CONSTITUCIONALIDADE.
Conversão do
 benefício previdenciário em URV. Precedente do Tribunal Pleno.
Matéria decidida nos limites das questões recorridas.
Agravo
regimental não provido.